Tribunal: TJDFT
Processo: 0752243-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUÍZO INCOMPETENTE. PENAS DOS CRIMES ULTRAPASSAM O LIMITE MÁXIMO DE 02 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DA LEI No 9.099/95. DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF.
1. O Juizado Especial Criminal não tem competência para apreciar os fatos narrados em Queixa-Crime em que há imputação ao Querelado de crimes de calúnia e difamação por meio que facilitou a divulgação pois, considerando o concurso de crimes e a causa de aumento de pena, as penas máximas ultrapassam o limite de 02 (dois) anos, o que afasta a competência do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF para processar e julgar o feito, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.099/95.
2. Dado provimento ao recurso e declarada a incompetência do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF. para o julgamento; sem prejuízo do novo Juízo vir a adotar a mesma decisão já proferida na Vara Especializada.